Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-38.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702064-38.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEX BRITO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ALEX BRITO DA SILVA em face da sentença de ID n.o 40327784, proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Itapoã, que condenou o acusado pela prática dos crimes tipificados no art. 14 da Lei n.o 10.826/2003, art. 147, caput e art. 331, do Código Penal. À d. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Após, voltem-me. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador